Tribunal: TJBA
Processo: 8001334-42.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001334-42.2019.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NAIANA BLUMETTI FERREIRA

Advogado(s)
:
IGOR SOUZA DE JESUS, LUCIANA MARIA ALFANO MACHADO

APELADO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE ABREU BODAS, MARIA LUIZA ALVES DE ARAUJO, EMERSON LOPES DOS SANTOS, DANIEL CIDRAO FROTA registrado(a) civilmente como DANIEL CIDRAO FROTA, ANDRE RODRIGUES PARENTE registrado(a) civilmente como ANDRE RODRIGUES PARENTE, NELSON BRUNO DO REGO VALENCA registrado(a) civilmente como NELSON BRUNO DO REGO VALENCA, MARCIO RAFAEL GAZZINEO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA PUBLICITÁRIA DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FALTA DE CLAREZA NAS INFORMAÇÕES VEICULADAS NA PROPAGANDA. ENDEREÇO DE LINK DO REGULAMENTO VEICULADO COM TAMANHO DE FONTE DE LETRA MUITO REDUZIDA. IMPOSSIBILIDADE DO USO DE DISPOSITIVO DO REGULAMENTO QUE EXCLUI O CURSO DE MEDICINA DO PROGRAMA PARA NEGAR QUE A PARTE AUTORA O ACESSE. PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, POR DANO MORAL, ACATADO, INCLUSIVE, NO VOTO-VISTA. INDEFERIDO, CONTUDO, O PLEITO DA PARTE AUTORA. DANO NÃO COMPROVADO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL, AINDA QUE OBJETIVA, NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001334-42.2019.8.05.0004, em que é apelante Naiana Blumetti Ferreira e em que é apelada a Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda.,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

Relator

Procurador de Justiça